Tribunal: TJDFT
Processo: 0726759-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE FINANCIAMENTO. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS. DESCUMPRIMENTO POR CONDUTA CULPOSA DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCIADORA CARACTERIZADA. ART. 7°, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. O parágrafo único do artigo 7o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), estabelece que todos os fornecedores envolvidos na cadeia de consumo são solidariamente responsáveis por eventuais danos causados ao consumidor decorrentes de defeitos ou vícios do produto ou serviço.
2. No caso específico de um contrato de financiamento vinculado a um contrato de prestação de serviços que não foi cumprido devido à conduta culposa da empresa contratada, a instituição financeira que concedeu o financiamento pode ser responsabilizada solidariamente. Isso ocorre porque a instituição financeira tem participação na transação ao escolher seus parceiros comerciais e facilitar a venda do serviço ao consumidor por meio da venda a prazo concedida. Assim, a responsabilidade solidária se estende a todos os fornecedores envolvidos na transação.
3. Recurso conhecido e não provido.